Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000497-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDELUZA DOS SANTOS MACEDO Advogado(s): AMANDA BASTOS MARTINS FERREIRA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CATETERISMO CARDÍACO DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAÇÃO MÉDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. I - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida por prova concreta em contrário. II - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Relatório médico emitido por profissional habilitado constitui prova pré-constituída suficiente para demonstração do direito líquido e certo em casos de urgência médica. III - INTERESSE PROCESSUAL. Caracterizado pela omissão da autoridade pública em providenciar, dentro de prazo razoável, o atendimento médico urgente necessário à preservação da vida e saúde da impetrante. IV - DIREITO À SAÚDE. O direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, prevalece sobre aspectos burocráticos e administrativos quando há risco iminente à vida. V - FILA DE ESPERA. A gravidade do quadro clínico pode justificar a priorização do atendimento, não sendo aplicável o argumento genérico de respeito à fila quando há urgência médica comprovada. VI - SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000497-86.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, CLAUDELUZA DOS SANTOS MACEDO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora